Tribunal: TJDFT
Processo: 0711154-09.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Furto. Pena-base. Circunstância atenuante. Frações. Regime prisional. Substituição.
1 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
2 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6 da pena-base. A aplicação de fração inferior exige fundamentação concreta.
3 – Se a pena é inferior a 4 anos, o réu é primário e os maus antecedentes são por fato ocorrido há mais de 15 anos (2005), justifica-se o regime prisional aberto (art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do CP) e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP).
4 – Apelação provida em parte.